Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO.

1. O Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

2. A restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD encontra fundamento legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei 10.043/2014, contribuindo para a efetividade do processo e rápida solução do litígio.

3. Recurso provido.